Tribunal: STF
Processo: ARE 1385944
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - DÉBITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA - INCIDÊNCIA SOBRE O BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-TRANSPORTE E FÉRIAS PRÊMIO CONVERTIDAS EM PECÚNIA - PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DO REFERIDO DÉBITO FISCAL - POSSIBILIDADE PRETENSÃO À SUSPENSÃO DA RETENÇÃO E A REPETIÇÃO DO RESPECTIVO INDÉBITO TRIBUTÁRIO - POSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente, legitimidade passiva da parte ré, Município de Jundiaí, reconhecida. 2. No mérito, não há incidência do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, na hipótese do recebimento de verbas e benefícios funcionais de caráter eminentemente indenizatório, que não representam acréscimo patrimonial, em favor dos servidores públicos. 3. O Auxílio-Transporte, previsto na Lei Complementar Municipal nº 499/10, ostenta a natureza indenizatória, sendo indevida a retenção do referido imposto sobre tal benefício. 4. As Férias-Prêmio, convertidas em pecúnia, ostentam a natureza indenizatória, sendo igualmente indevida a retenção do mesmo tributo. 5. A conversão em pecúnia, mesmo quando voluntária, não altera a natureza da verba. 6. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 7. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 8. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença recorrida, ratificada. 10. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, desprovido, com observação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 153, III; 158, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente